Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EXPERT. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do expert configura aceitação tácita de sua qualificação e conduz à preclusão consumativa, circunstância que impede a anulação da perícia realizada, sob a alegação de titulação deficiente do profissional.
2. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando a insurgência se limita à discussão formal acerca da titulação do expert, sem indicação de inconsistências técnicas, omissões ou erros capazes de comprometer a confiabilidade da prova pericial produzida.
3. Verificada a ausência de impugnação tempestiva e inexistindo demonstração de prejuízo, conclui-se que a irresignação apresenta caráter meramente inconformista, direcionado ao resultado desfavorável do laudo, e não à existência de vício de validade, de modo a afastar a nulidade suscitada.
4. Apelação conhecida e não provida.